Tribunal: TJMT
Processo: 1023515-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023515-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), MARINHO & TAVARES PEIXOTO LTDA - CNPJ: 05.575.536/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Bloqueio de valores via
sisbajud
. Alegação de impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Ausência de comprovação de natureza alimentar. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores, liberando quantia de R$ 3.131,99 por se tratar de verba previdenciária, e manteve a constrição do saldo remanescente de R$ 9.133,68, diante da ausência de comprovação de sua natureza impenhorável. O agravante sustenta que a totalidade do valor bloqueado é protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por estar abaixo do limite de 40 salários-mínimos, e requer a liberação integral dos valores.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o saldo bloqueado em conta bancária, inferior a 40 salários-mínimos, possui proteção legal de impenhorabilidade, ainda que não depositado em caderneta de poupança, exigindo-se ou
não comprovação da natureza alimentar e da destinação à subsistência do devedor.

III.
Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC incide de forma automática apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança; para outras modalidades de depósito, exige-se comprovação de que os valores têm natureza alimentar e são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.

4.
O ônus de demonstrar a origem e a destinação dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

5.
No caso concreto, os extratos bancários demonstram movimentação típica de conta corrente, afastando a presunção de se tratar de reserva protegida por impenhorabilidade.

6.
Não houve comprovação, tampouco alegação específica, de que os valores bloqueados seriam necessários à manutenção digna do agravante e de seus familiares, não se configurando o mínimo existencial.

7.
A harmonização entre a proteção ao mínimo existencial e a efetividade da execução fiscal exige interpretação restritiva das hipóteses de impenhorabilidade, sob pena de esvaziamento do direito do credor público.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2729826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.04.2025; TJMT, AI n. 1003625-71.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito
at
ivo interposto
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004180-35.2014.8.11.0051, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores, liberando R$ 3.131,99 por se tratar de verba previdenciária, e manteve a constrição do saldo remanescente de R$ 9.133,68, diante da ausência de comprovação de sua natureza impenhorável.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a totalidade do valor bloqueado é absolutamente impenhorável, por estar dentro do limite de 40
salários mínimos
, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante a forma de depósito.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a proteção legal não se restringe à caderneta de poupança, alcançando valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou até mesmo em espécie, desde que não ultrapassado o teto legal.

Defende, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de impedir eventual levantamento do saldo bloqueado pela Fazenda até o julgamento definitivo deste recurso, sob pena de dano irreparável.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita, o provimento do agravo e a consequente liberação integral do montante constrito.
(Id
300155388
).

O agravante foi intimado para
complement
ar
a documentação do pedido de gratuidade, mediante apresentação de elementos contábeis ou fiscais que demonstrem a sua real condição econômica
,
sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.
(Id
300308894
).

Em razão da ausência de manifestação, o agravante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. (Id
302998867
).

O agravante requereu a juntada
aos autos
d
os comprovantes do preparo recursal.
(Id
305069852
).

O efeito
at
ivo pretendido foi
indeferido.
(Id
305658395
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que apenas a quantia de origem previdenciária foi comprovada como impenhorável, enquanto o saldo remanescente se encontra em conta corrente com intensa movimentação financeira, incompatível com a
natureza de poupança, não se desincumbindo o agravante do ônus de comprovar a impenhorabilidade.
(Id
307556880
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se o bloqueio realizado via
SISBAJUD
, no valor de R$ 12.265,67, deve ser integralmente liberado em favor do agravante, como sustenta, ou mantida a decisão que
liberou apenas R$ 3.131,99 de origem previdenciária e preservou a constrição sobre o saldo de R$ 9.133,68.

De acordo com o processo de origem,
verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na CDA n. 201411108, no valor de R$ 217.284,03.

No curso do processo, foi realizada penhora via
SISBAJUD
sobre valores mantidos em conta bancária de titularidade do executado Aparecido Tavares Peixoto, totalizando R$ 12.265,67.

O executado apresentou requerimento de desbloqueio, alegando que os valores constritos são reservas financeiras poupadas e não ultrapassam quarenta
salários mínimos
, razão pela qual estariam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não estejam depositados em caderneta de poupança. Sustentou, ainda, que os extratos bancários demonstram que os valores não são utilizados rotineiramente, configurando reserva protegida.

O juízo de origem reconheceu a natureza alimentar da quantia de R$ 3.131,99, proveniente de benefício previdenciário, e determinou seu desbloqueio. Por outro lado, manteve a constrição do saldo remanescente, diante da ausência de comprovação de que se trata de verba impenhorável.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando que a totalidade dos valores bloqueados se enquadra na hipótese de
impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, por representarem poupança inferior a quarenta
salários mínimos
.

Sobre o assunto, sabe-se que o
art. 833,
X
, do Código de Processo Civil, de fato, estabelece que são impenhoráveis
os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta
salários mínimos
. Cito:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...);

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Entretanto, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que essa impenhorabilidade
incide apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, e para outras modalidades, exige-se a comprovação de que os valores têm natureza alimentar e são indispensáveis à sua subsistência e de sua família
.

Isso porque a proteção da impenhorabilidade recai sobre quantias destinadas a assegurar as necessidades essenciais do devedor e de sua família, utilizadas de forma contínua para sua subsistência. Valores que não cumprem essa finalidade e permanecem acumulados deixam de ostentar caráter alimentar, passando a compor o patrimônio disponível do devedor e, portanto, podem ser alcançados pela constrição judicial
. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio
destinada a assegurar o mínimo existencial
(
REsps
1 .677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu que, "para além da ausência de prova no tocante à origem da verba constrita, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados, quer porque recaíram em montante que excedia a 40 salários mínimos, quer porque não há prova e sequer alegação de que os valores antes movimentados foram utilizados para sua subsistência ou se sua família, quer ainda porque mesmo com o bloqueio, permaneceu saldo positivo de mais de R$14.000,00, suficiente à subsistência do devedor, ausente comprovação e, novamente, sequer alegação, de que necessita de importância superior a esta para sua manutenção digna" . Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2729826
/
RS 2024/0319557-9, Relator Ministro R
aul
A
raújo
,
j.
14
.
4
.
2025, T4)
.

(Destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Tribunal de Justi
ç
a
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA
SISBAJUD.
IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LORINDO INACIO BURG contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 000068142.2004.8 .11.0100, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado. O agravante alegou que os valores bloqueados são impenhoráveis, por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, conforme art. 833, X, do
CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta corrente e inferiores a 40 salários-mínimos são automaticamente impenhoráveis; (
ii
) estabelecer se o agravante comprovou que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar e eram indispensáveis à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC não é absoluta, sendo necessário que o executado comprove que os valores bloqueados possuem natureza
alimentar e são imprescindíveis à sua manutenção e de sua família.

O ônus de demonstrar que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência do devedor recai sobre o próprio executado, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC.

No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer prova documental que evidenciasse a origem alimentar dos valores bloqueados, limitando-se a invocar, de forma genérica, a tese da
impenhorabilidade.

A alegação de que parte dos valores encontra-se distribuída em contas com saldos individuais inferiores ao limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para presumir a impenhorabilidade, especialmente diante do montante expressivo totalizando R$233.701,34.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, não é automática para valores depositados em contas bancárias inferiores a 40 salários-mínimos, sendo necessária a comprovação da natureza alimentar e da imprescindibilidade dos valores para a subsistência do devedor e de sua família.
2.
O ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis recai
sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e X; 854, § 3o,
I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2055807-68.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27/04/2023; TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07207954820228070000, Rel. Des. Sandra
Reves
, j. 17/08/2022
”.
(TJ-MT - 10036257120258110000,
Rel
a
. Desa.

S
erly
M
arcondes
A
lves
,
j.
2
.
4
.
2025, Quarta Câmara de Direito Privado)
.

(Destaquei).

No caso dos autos
, o recorrente não comprovou que a conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal possu
i
natureza de poupança.
Além disso,
os extratos juntados evidenciam movimentações diversas, típicas de conta corrente, o que afasta a presunção de impenhorabilidade.

Ademais, não houve demonstração, tampouco alegação, de que seria necessária quantia superior à já liberada para assegurar a manutenção digna do agravante e de sua família.

Registro que a interpretação da regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833 do CPC, deve ser realizada em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade
da tutela jurisdicional, de forma a harmonizar os direitos do credor e do devedor.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
manter inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025